Tribunal: TJPA
Processo: 0000136-89.2005.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000136-89.2005.8.14.0055

APELANTE: ALEX TRAVASSOS GUSMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0000136-89.2005.8.14.0055.

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – VARA ÚNICA

APELANTE:
ALEX TRAVASSOS GUSMÃO.

ADVOGADOS: Rinaldo Ribeiro Moraes, OAB-PA N.º 26.336; Giselia Domingas Ramalho Gomes do Reis, OAB-PA N.º 13.576

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA EXCLUSIVAMENTE INDIRETA. TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER”. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta por Alex Travassos Gusmão contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou à pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal). A defesa alegou nulidade por ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia, uso exclusivo de provas colhidas na fase inquisitorial e depoimentos indiretos, bem como decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade por ausência de intimação pessoal do réu da decisão de pronúncia; (ii) analisar se a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos indiretos e provas colhidas na fase inquisitorial, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) apurar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, autorizando a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A ausência de intimação pessoal do réu não configura nulidade processual, uma vez que ele foi regularmente citado, deixou de manter seu endereço atualizado e foi intimado por meio do defensor constituído, nos termos dos arts. 367, 392, II e 565 do CPP, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A decisão do Conselho de Sentença não se baseou em prova direta da autoria, mas exclusivamente em depoimentos indiretos (“de ouvir dizer”) e relatos oriundos da fase inquisitorial, não confirmados em juízo, o que compromete a idoneidade da condenação.

5.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não é absoluta e pode ser mitigada quando a decisão se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, "d", do CPP e consolidado entendimento jurisprudencial.

6.

Os testemunhos colhidos em plenário não apresentaram percepção direta dos fatos, sendo baseados em informações de terceiros, boatos ou rumores, não havendo qualquer elemento objetivo e concreto que vincule o recorrente à prática do crime.

7.

Diante da inexistência de suporte probatório minimamente seguro e da fragilidade das provas produzidas, impõe-se a anulação do julgamento, com realização de novo júri, a fim de assegurar o devido processo legal e a plenitude de defesa.

IV. DISPOSITIVO.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 367, 392, II, 565, 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1847375/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.06.2021; STJ, AgRg no HC 772.782/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.10.2022; TJPA, ApC 0006108-15.2014.8.14.0123, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 30.09.2024; TJPA, ApC 0010269-22.2016.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 02.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Alex Travassos Gusmão
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Da peça vestibular (ID 19788518, págs. 2-3) se tem:

“(...) Consta na peça informativa anexa, que no dia 30/10/2004, por volta 02H00, em plena via pública desta cidade, mais precisamente no bairro Perpétuo Socorro, próximo à Pracinha, o denunciado e outros elementos ainda não identificados, desferiram vários golpes com arma branca, tipo terçado, e socos, pontapés e pauladas, na pessoa do Sr. Manoel da Silva Almeida, vulgo "Manoel da Tota", causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 12 e verso, vindo a falecer horas depois no hospital municipal.

Em verdade, Excelência, o denunciado, a vítima e outras pessoas estavam bebendo em um bar conhecido como "Bar do Maluquinho", na pracinha do bairro do Perpétuo Socorro, quando por volta de 01H30 do dia do crime (30/10/04), uma confusão generalizada se formou no referido Bar envolvendo o denunciado, vítima e os elementos conhecidos apenas por Diógenes, Fernando, Nal e outros, sendo que o denunciado, o elemento Diógenes e outras pessoas ainda não identificadas correram atrás de Fernando, Nal e da vítima, no entanto, os dois primeiros foram por uma rua e a vítima por outra, oportunidade que o denunciado, Diógenes e outros elementos alcançaram a vítima e passaram a golpeá-la com terçado, paus, chutes e pontapés, tornando impossível a defesa da vítima que veio a falecer em consequência dos ferimentos causados pela violenta agressão.

Assim, com este procedimento está o denunciado incurso nas sanções punitivas do Artigo 121, § 2º, incisos III (meio cruel) IV (recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), do Código Penal. O que requer o "Dominus Litis" que seja recebida a presente denúncia em todo o seu teor, citando o réu para ser interrogado em vosso juízo e, enfim, ser processado e levado ao julgamento pelo Júri Popular, intimando as testemunhas abaixo arroladas. (...)”.

O réu foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal (ID 19788577, págs. 4-6).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado, com fixação da pena acima mencionada (ID 19788641).

Irresignada, a defesa interpôs apelação (ID 24829115) sustentando, em síntese: (i) nulidade absoluta do processo por ausência de intimação pessoal quanto

a pronúncia, em razão de suposto erro no endereço constante do mandado; (ii) absolvição, com anulação do processo, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob alegação de que a decisão de pronúncia e a sentença condenatória teriam se baseado exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo; (iii) nulidade absoluta do processo por suposta utilização de depoimento indireto como fundamento da pronúncia e da condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo afastamento das nulidades e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória (ID 28406112).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 29237385).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Julgamento Presencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da Apelação.

DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE ACERCA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

Sustenta a defesa a nulidade do ato processual ao argumento de que o recorrente não teria sido intimado pessoalmente da decisão de pronúncia, pois o mandado teria sido expedido para endereço diverso do constante nos autos.

A pretensão, contudo, não merece prosperar. Explico.

Para adequada compreensão da controvérsia, faz-se necessário breve retrospecto dos atos processuais pertinentes.

Após a prolação da decisão de pronúncia (ID 19788577, pp. 4-6), a defesa regularmente constituída interpôs recurso em sentido estrito (ID 19788584, pp. 5-6; ID 19788589, p. 1).

Consta no ID 19788580, p. 2, certidão lavrada por oficial de justiça, informando que, ao cumprir mandado de intimação para a audiência de instrução e julgamento, não foi possível intimar o apelante, por não ter sido encontrado no endereço indicado. Transcrevo excerto:

“CERTIDÃO

CERTIFICO, pelas atribuições que me são conferidas por lei, que em cumprimento ao mandado de Intimação, extraído dos autos Ação de Homicídio Processo n°.0000136-95.2005.814.0055, dirigi-me ao local indicado e sendo ai após as formalidades deixei de INTIMAR o Indiciado ALEX TRAVASSOS GUSMÃO, face de não ser encontrado no local indicado, fazendo buscar no referido local não obtive nenhuma informação a respeito do paradeiro do mesmo. Assim sendo dei por encerrada minha diligencia, e devolvo o presente em cartório para providencias cabíveis. O referido é verdade e dou fé. São Miguel do Guama, 29 de Agosto de 2013. ”

Diante da não localização do recorrente no endereço fornecido, o juízo determinou sua intimação por edital publicado no Diário da Justiça (ID 19788580, pp. 4-6).

A defesa, não obstante a determinação judicial de atualização cadastral, interpôs recurso em sentido estrito (ID 19788584, pp. 5-6; ID 19788589, p. 1).

O magistrado de origem, por meio da decisão constante do ID 19788600, não conheceu do recurso e determinou a intimação do advogado constituído para apresentar o rol de testemunhas e atualizar o endereço do réu, no prazo de cinco dias.

Através dos ID’s 19788593 e 19788596, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, juntando procuração e endereço atualizado do reu, aproximadamente seis anos após a determinação judicial.

Foi revogada a custódia cautelar do recorrente, considerando, entre outros fundamentos, a atualização do seu endereço (ID 19788599).

A defesa habilitada apresentou rol de testemunhas para a sessão do Tribunal do Júri (ID 19788601).

Nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, aplicável por simetria ao art. 397, o réu regularmente citado tem o dever de comparecer aos atos processuais e de manter seu endereço atualizado, sob pena de prosseguimento do processo à sua revelia. O descumprimento desse dever não autoriza o reconhecimento de nulidade, sob pena de permitir que o acusado se beneficie de sua própria omissão, vedação expressamente prevista no art. 565 do CPP. Nesse sentido, colhem-se precedentes:

“nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, o réu regularmente citado tem a obrigação de comparecer a todos os atos do processo, bem como de manter os seus endereços atualizados, sob pena de revelia. Conforme esclarecido pelo magistrado singular, não há falar em nulidade no referido processo, uma vez que o ora recorrente não foi localizado para ser intimado porque mudou de endereço, sem comunicar essa alteração ao Juízo.

TJ-PA, RESE: 00029240820208140037 22555822, Relator.: Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal.

“Segundo o art. 367 do CPP, "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo". 2. Nessa linha de intelecção, Admitir que o descumprimento, pelo Réu, do seu dever processual de manter atualizado o endereço nos autos implicasse a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes significaria permitir que ele se beneficiasse de conduta irregular própria, o que é vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022).

(STJ - AgRg no HC: 772782 SP 2022/0300720-0, Relator.: Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 24/10/2022).

Ademais, não há nulidade quanto à falta de intimação pessoal do recorrente, pois a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-se de réu solto é suficiente a intimação do defensor constituído, conforme dispõe o art. 392, II, do CPP.

Assim decidiu a Corte Superior: (AgRg no HC n. 691.007/BA, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 26/11/2021). No mesmo sentido:

“(...). 3. Quanto à ausência de intimação do réu da sentença de pronúncia, tem-se que ele estava em liberdade e a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art . 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória (AgRg no HC n. 691.007/BA, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 26/11/2021). 4. Recurso em habeas corpus improvido”.

(STJ - RHC: 192358 CE 2024/0005051-5, Relator.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 23/02/2024).

Diante desse conjunto fático-jurídico, não há nulidade a ser reconhecida
.

DA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E DA ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

A defesa requer a absolvição do recorrente, alegando nulidade das provas e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao fundamento de que a decisão de pronúncia e a sentença condenatória teriam se apoiado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, não ratificados em juízo, bem como em depoimentos indiretos.

A tese defensiva merece parcial acolhimento.

O art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos.

A despeito da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, compete aos jurados optar por uma das versões apresentadas em plenário, desde que esta encontre respaldo mínimo no conjunto probatório.

No caso, o exame das provas revela a ausência de elementos aptos a demonstrar, de forma concreta e segura, a autoria delitiva atribuída ao recorrente. Verifica-se que nenhuma das testemunhas ouvidas em plenário presenciou o momento da prática do crime, o que inviabiliza a formação de juízo condenatório. É certo que os testemunhos indiretos (“de ouvir dizer”) não são, em tese, inadmissíveis no processo penal brasileiro; todavia, sua valoração deve ser feita com extrema cautela, em razão do elevado risco de distorção dos fatos quando retransmitidos por terceiros.

Nos autos, a testemunha Abinel de Oliveira, amigo íntimo do apelante, declarou na sessão plenária do Júri (mídia ID 19788637):

“que tem 55 anos de idade, exerce a profissão de jornalista e não possui qualquer parentesco com o réu Alex Travassos Gusmão ou com a vítima Manoel da Silva Almeida, embora afirmasse conhecer esta última. Declarou ser amigo íntimo do réu “quando ele mexer com o Babu”.
Informou que não presenciou os fatos ocorridos em 30 de outubro de 2004, por volta de duas horas da manhã
, pois, na ocasião, estava em um bar, onde conversou com João Lázaro de Sérgio Paula, Itaú de Jorge e um rapaz português, separando-se deles em seguida. Disse que somente soube da morte no dia seguinte. Afirmou não ter visto o corpo da vítima, nem o réu após o ocorrido, tampouco ter conversado com ele.
Relatou ter ouvido apenas um comentário, enquanto pescava, de que uma pessoa teria morrido na caserna, mencionando que a morte teria ocorrido “de golpe”, sem saber maiores detalhes.”

(grifo nosso).

A testemunha Maria de Fátima da Silva Almeida, irmã da vítima, afirmou no Júri (mídia ID 19788638):

“
que não presenciou os fatos ocorridos em 30 de outubro de 2004, por volta de duas horas da manhã, ocasião em que seu irmão faleceu
. Disse que viu o irmão somente no hospital, já sem vida.
Relatou que soube do ocorrido por informações de terceiros
, mencionando que seu irmão estaria em uma festa onde houve uma briga, na qual, segundo lhe disseram, o réu Alex teria desferido os golpes que o mataram, ressaltando, contudo, que ela própria não viu nada.
Afirmou que essas informações lhe foram repassadas pela população em geral, por várias pessoas, algumas das quais teriam afirmado ter presenciado o crime
, embora ela não as conhecesse porque havia chegado recentemente de Paragominas e não fazia parte daquele ciclo social. Disse não saber se alguma dessas pessoas compareceu à delegacia, mas acredita que sim. Acrescentou que seu outro irmão, já falecido, identificado como Francisco, também comunicou alguns fatos à família. Informou que não conhecia José Edinaldo Alves da Silva, testemunha mencionada nos autos como presente no local do delito.
Declarou que soube que a vítima estava acompanhada de amigos, mas não sabe seus nomes ou apelidos
. Disse nunca ter visto o réu Alex, não sabendo se ele estava sozinho ou acompanhado, tampouco se contou com ajuda de alguém.
Reforçou que, embora muitas pessoas comentassem, não sabe relatar como realmente ocorreu o fato
. Acrescentou que, quando recebeu as informações, já estava no hospital e não guardou nomes, em razão do sofrimento. Informou que seu irmão tinha cerca de 19 anos quando faleceu, era muito jovem, e, embora tivesse uma “vida correta”, às vezes brigava e chegou a ser preso, sem saber precisar a acusação, mencionando apenas que ocorreu quando ela ainda morava em Paragominas. Reconheceu que ele tinha alguns desafetos, mas não sabe explicar os motivos, e acredita que ele não tinha desavença com o réu. Por fim, reiterou que, por se tratar de fato antigo, de aproximadamente vinte anos, não recorda nomes das pessoas que lhe teriam fornecido informações na época.” (grifo nosso).

A testemunha arrolada pela defesa Claudivam Lima Belfort, afirmou na sessão do Tribunal do Júri (link ID 19788639):

“que não possui parentesco com o réu Alex nem com a vítima Manoel da Silva Almeida, embora conhecesse o réu, com cuja irmã manteve um relacionamento por aproximadamente três anos, razão pela qual afirmou ser hoje amigo íntimo dele.
Declarou que estava presente no local no dia dos fatos, participando da primeira confusão generalizada ocorrida em um bar, ocasião em que um rapaz cortou o outro e o pai do réu também estava envolvido, motivo pelo qual decidiram se afastar da briga
. Relatou que, quando o réu chegou ao local, alguém comentou que ele havia sido cortado, mas o réu já não se encontrava mais, pois havia ido embora, tendo posteriormente saído novamente no meio da confusão.
Disse não saber quem agrediu quem nessa primeira briga
. Afirmou que a vítima Manoel da Silva Almeida não estava presente nessa confusão e que não chegou a vê-la com vida no local, mas apenas já morta na rua,
depois de ter retornado para casa e ouvido comentários de que alguém havia sido morto
. Declarou que, ao presenciar o corpo, acreditava que a vítima já estava sem vida, embora não tenha se aproximado muito. Negou ter algo mais a acrescentar.
Afirmou ainda que, na primeira confusão, o réu não estava no local e que não viu o réu participando de qualquer agressão, empurrão ou ação na briga ocorrida no bar ou na seresta
, relatando que o réu apareceu somente após ele próprio retornar da confusão e que, depois disso, não voltou a vê-lo. Confirmou que essa primeira confusão não foi a mesma que resultou na morte da vítima.
Disse não ter visto o momento em que Manoel foi morto e que, quando passou pelo local, o corpo já se encontrava na rua. Por fim, afirmou que não viu o réu no local após o crime.”

(grifo nosso).

A testemunha arrolada pela defesa Mansueude de Sousa, declarou em seu depoimento prestado na sessão do Tribunal do Júri (mídia ID 19788640).

“que não estava presente no local dos fatos ocorridos em 30 de outubro de 2004, por volta das duas horas da manhã, pois encontrava-se em casa
.
Disse que, posteriormente, soube apenas que a vítima havia morrido,

ouvindo comentários de que houve uma briga em que um rapaz foi morto, mas afirmou não saber quem participou da briga, quem teria matado o rapaz ou quaisquer detalhes sobre o ocorrido
. Relatou que conhecia o réu Alex apenas de vista, não sendo vizinha nem tendo relação de amizade ou parentesco com ele ou sua família, embora morasse nas proximidades. Informou também que não estava no bar conhecido como Bar do Malu no dia dos fatos e que não conhecia a vítima Manoel da Silva Almeida. Não acrescentou outras informações.” (grifo nosso).

Registre-se que o réu, interrogado na fase de instrução (ID 19788524, págs. 3–4), negou a autoria, não tendo sido interrogado em plenário (ID 19788647).

Nesse cenário, a decisão dos jurados carece de suporte probatório idôneo, uma vez que se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos e em relatos desprovidos de percepção sensorial dos fatos, inexistindo qualquer elemento direto ou minimamente consistente que vincule o recorrente à prática delitiva.

Embora caiba ao Tribunal do Júri apreciar as provas e decidir segundo sua íntima convicção, essa prerrogativa encontra limite no controle jurisdicional previsto no art. 593, III, “d”, do CPP, aplicável nas hipóteses em que a decisão se afasta de modo evidente das provas produzidas.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores é firme no sentido de que a condenação não pode se apoiar exclusivamente em provas inquisitoriais ou testemunhos de “ouvir dizer”, tampouco pode prevalecer decisão manifestamente dissociada do conjunto probatório. Nesse sentido:

Direito processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. Decisão do conselho de sentença. Absolvição com base no quesito genérico. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Anulação do julgamento. Determinação de novo júri. Provimento do recurso. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença do Tribunal do Júri de Novo Repartimento, que absolveu Cláudio Batista Lopes da acusação de tentativa de homicídio duplamente qualificada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão da resposta afirmativa ao quesito genérico pelo Conselho de Sentença. O apelante requer a anulação do julgamento e a realização de novo júri, sustentando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a autoria delitiva e a materialidade do crime foram plenamente comprovadas. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a anulação do julgamento e a realização de novo júri. III. Razões de decidir. 3. A decisão dos jurados no Tribunal do Júri, embora soberana, pode ser anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, conforme o art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 4. No caso, a materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo o Laudo de Exame de Corpo de Delito, os depoimentos de testemunhas presenciais e a confissão do réu em Plenário, o que torna a absolvição pelo Conselho de Sentença dissociada do conjunto probatório. 5. A decisão de absolvição com base no quesito genérico, desconsiderando as evidências apresentadas, demonstra vício processual que justifica a anulação do julgamento. 6. O princípio da soberania dos veredictos não é absoluto e pode ser mitigado em casos como o presente, onde a decisão dos jurados se mostra incompatível com as provas produzidas, o que autoriza a realização de novo julgamento. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido. Anulação do julgamento e determinação de novo júri. Tese de julgamento: 1. A decisão do Conselho de Sentença pode ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, sendo cabível a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

(TJ-PA, Apelação Criminal: 00061081520148140123 22530786, Relator.: Rômulo José Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III, DO CÓDIGO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE IMANENTE ÀS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL DA ALEGAÇÃO. NOVO JULGAMENTO ANTE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 01 - Não obstante o pedido de lançamento em ata a respeito das “manifestações reiteradas da família durante a sessão” (Num. 12577222 - Pág. 8), a defesa do apelante, na ocasião, não suscitou nulidade correlata, deixando ocorrer a preclusão temporal. 02 - Todos os depoimentos judicializados, inclusive o do apelante, mostram-se firmes e coerentes. Contudo, deles, é possível extrair, tão somente, o contexto anterior e posterior ao fato em questão, os quais, embora revelem indícios da autoria correlata, não são suficientes, ainda que confirmados por confissão extrajudicial, para provar quem matou a vítima. Quanto a isso, não houve testemunha ocular ou qualquer outra prova mais concreta, como, por exemplo, a advinda da mencionada fala do irmão do apelante, que, in casu, não passou de "disse-me-disse". Não se trata, assim, de opção por uma das teses de interpretação do conjunto probatório exposto aos jurados leigos, pois a deliberação condenatória destes, in casu, está desprovida de elemento apto a embasá-la. O testemunho indireto sequer pode fundamentar a sentença de pronúncia. 03 – Recurso conhecido e provido para anular o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri e determinar que seja o apelante submetido a novo Júri Popular. 04 – Decisão unânime.

(TJ-PA, Apelação Criminal: 0010269-22.2016.8 .14.0051, Relator.: Leonam Gondim da Cruz Junior, Data de Julgamento: 02/05/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE JURÍDICA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FASE INQUISITIVA. TESTEMUNHAS DE "OUVIR DIZER". VERSÕES CONTRADITÓRIAS. TESE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO Á PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO A FIM DE SE CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória. 2. Mesmo que se trate de Tribunal do Júri, não se admite que a condenação esteja fundamentada tão-somente em prova produzida no inquérito policial, ainda que seja o depoimento da Vítima, e no depoimento de testemunhas de "ouvir dizer", mormente quando estes últimos possuem contradições entre as versões prestadas na fase investigatória e judicial. 3. Não sendo idônea a fundamentação utilizada pela Corte de origem para concluir pela inexistência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, impõe-se o acolhimento da pretensão defensiva, com a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri. 4. Se, nos termos da jurisprudência atual, nem mesmo a pronúncia, que é proferida numa fase processual em que se observa o in dubio pro societate, pode estar fundamentada apenas em provas colhidas na fase investigativa ou em testemunhos de "ouvir dizer", muito menos se admite que uma condenação, que deve observar o in dubio pro reo, seja mantida pelas instâncias recursais com lastro nesse tipo de fundamentação. 5. Agravo regimental provido a fim de se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, anulando o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri e determinando que seja o Agravante submetido a novo Júri Popular.

(STJ - AgRg no AREsp: 1847375 GO 2021/0064690-6, Relator.: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 16/06/2021).

Portanto, se não há nenhuma testemunha presencial, nenhum elemento pericial ou circunstancial robusto, e a condenação se fundamentou apenas em depoimentos por ouvir dizer há forte possibilidade de acolhimento da apelação, cassando-se o veredito para que outro julgamento seja realizado

Diante da manifesta insuficiência probatória e do descompasso entre as provas constantes dos autos e a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença, impõe-se a anulação do julgamento, determinando-se a realização de novo júri, nos termos do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com base nos elementos probatórios constantes do processo, voto pelo
parcial provimento do recurso de apelação
, para que seja cassada a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença e o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 13/02/2026